Tribunal: TJBA
Processo: 0001981-42.2004.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 0001981-42.2004.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): INTERESSADOS: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES E OUTRO Advogado(s): ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA, PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, VISANDO A DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS, PELA AUTORA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA E QUE MERECE CONFIRMAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário n. 0001981-42.2004.8.05.0250, sendo interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reexame necessário, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.